Tribunal: TJSP
Processo: 2056913-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Prestação de serviços – Plataformas de anúncio e de pagamentos de comércio eletrônico – Contas do usuário bloqueadas – Ação de obrigação de fazer c/c indenização – Tutela provisória – Requisitos ausentes – Medida de caráter satisfativo e de difícil reversibilidade em caso de improcedência – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056913-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MD SOM E
ELETRÔNICOS EIRELI EPP, são agravados EBAZAR.COM.BR LTDA - ME e
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056913-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
MD SOM E ELETRÔNICOS EIRELI EPP
AGRAVADAS:
EBAZAR.COM.BR LTDA ME e MERCADO PAGO.COM
REPRESENTAÇÕES LTDA.
COMARCA:
SÃO PAULO
EMENTA: Prestação de serviços Plataformas de anúncio e de
pagamentos de comércio eletrônico
Contas do usuário
bloqueadas Ação de obrigação de fazer c/c indenização Tutela
provisória Requisitos ausentes Medida de caráter satisfativo e
de difícil reversibilidade em caso de improcedência Agravo de
instrumento improvido.
VOTO N° 43.858
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a tutela provisória para imediato restabelecimento de acesso às contas
nas plataformas das rés, em ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização, relativa a prestação de serviços.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, ter sofrido
bloqueio em suas contas nas plataformas administradas pelas rés, tendo elas
informado, administrativamente, haver pendências de compradores que não
receberam os produtos nem a devolução do valor pago, porém as respostas
indicam usuário desconhecido, com quem não tem qualquer vínculo. Assevera
estar impossibilitada de exercer seu comércio, tendo havido indevida retenção de
valores que lhe pertencem, deixando-a à beira da falência, tendo sofrido violação
em seu patrimônio e em sua liberdade de empreender. Aduz estar sendo coagida
e compelida a resolver pendências de terceiro. Alega violação a preceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056913-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
constitucionais e do Código Civil. Argumenta não ter cometido ilegalidade nem
comercializado produtos ilícitos. Discorre a respeito dos serviços prestados para
concluir ser consumidora das rés, aplicando-se as regras da Lei 8.078/90.
Entende presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Refuta a necessidade de
demonstrar não ter vínculo com terceiro, sendo necessária a prova diabólica para
tanto.
Processado em seu efeito natural, o recurso foi regular
e tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento de preparo. A
agravada pugnou pelo improvimento em sua contraminuta
É o relatório.
A agravante pratica o comércio eletrônico com auxílio
das plataformas Mercado Livre e Mercado Pago, administradas pelas rés.
Alegando ter sido indevidamente bloqueadas suas contas, postulou o
restabelecimento em tutela antecipada requerida em caráter antecedente.
Insurge-se a agravante contra decisão com o seguinte
teor (fls. 383/384):
Vistos.
MD SOM E ELETRÔNICOS EIRELI EPP, qualificada nos
autos em referência, ingressou com a presente ação em face de
EBAZAR.COM.BR LTDA E MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES
LTDA, igualmente qualificada, alegando em apertada síntese que é usuário
da plataforma do "Mercado Livre" e que foi surpreendida com o bloqueio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056913-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sua conta que segundo a empresa requerida foi decorrente de ter detectado
que a conta esta vinculada ao e-mail philipepalleta@gamil.com que não pode
operar no site por ter pendencias com compradores que afirmam não terem
recebido o produto comprado nem a devolução do dinheiro pago. Requer, em
tutela de urgência, seu imediato restabelecimento de acesso à conta do
"Mercado Pago" e "Mercado Livre".
Pelo disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a
tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil da
demanda. E, quando existentes estes requisitos e requerida
antecipadamente, a tutela provisória somente será concedida se houver a
possibilidade de reversão dos efeitos da decisão.
Com efeito, no caso em tela, é impossível verificar em
cognição sumária a probabilidade do direito da autora, bem como o perigo de
dano/risco ao resultado útil ao processo.
Inexistem,
nos
autos,
elementos
que
conduzam
à
probabilidade do direito da autora. Não traz aos autos a inexistência das
pendências referidas pela requerida, não sendo possível avaliar que
efetivamente não tem qualquer relação com o usuário xiaomi.cell.br. Sendo
assim, indefiro a tutela de urgência pretendida.
(...).
Intimem-se.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056913-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O atual Código de Processo Civil, em vigor desde 18
de março de 2.016, regula a tutela provisória em seu Livro V, que abrange os
artigos 294 a 311. Ali estão previstas medidas de caráter satisfativo ou cautelar.
Em suma, para a concessão da medida continua sendo
necessária a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em outras palavras, necessária a demonstração da plausibilidade do direito
invocado pelo autor e do risco de perecimento desse mesmo direito durante o
período de tramitação do processo, conforme leciona Humberto Theodoro Junior
(Curso de Direito Processual Civil, Forense, 57aed., vol. 1).
No presente caso, ao contrário do sustentado pela
agravante, não era possível aferir-se a forte probabilidade de seu direito,
conferindo-lhe uma situação vantagem aparentemente tutelada pela ordem
jurídica material, no dizer do mencionado doutrinador.
Mais não fosse, verifica-se que a medida tem caráter
satisfativo, esgotando a tutela jurisdicional almejada pela agravante, em relação a
esse pedido, havendo ainda o risco reverso às agravadas. Em outras palavras,
caso deferidas as medidas e houver posterior revogação, dificilmente as
agravadas alcançarão êxito em reaver os valores pois, conforme afirmado nas
razões recursais, a agravante se encontra em grave situação financeira, à beira
da falência.
Outrossim, citada, a ré apresentou outros motivos para
o bloqueio das contas da agravante, dos quais ela já tinha conhecimento antes do
ajuizamento da ação. Confirmou ter detectado a irregularidade apontada pela
autora, porém noticiou estar resolvida essa pendência.
Nesse contexto, bem andou a i. magistrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056913-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
indeferir a tutela provisória inaudita altera pars, mostrando-se ao depois a
profunda controvérsia a respeito da matéria.
Em hipótese semelhante, assim já se manifestou esta
Corte:
Agravo de instrumento - ação de cobrança bloqueio de
numerário e conta em plataforma de vendas digital - pretendida liberação, em
antecipação de tutela, dos valores - indeferimento - prova documental frágil -
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo não demonstrados - exercício do contraditório e regular instrução do
feito reclamados - decisão preservada - recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2012920-74.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2020; Data de
Registro: 24/04/2020).
Oportuno lembrar ainda o magistério de Artur César de
Souza, segundo o qual o periculum in mora “(...) não está vinculado apenas ao
dano marginal que a duração do processo pode acarretar por si só, mas que
depende também de uma conduta concreta, conduta essa que possa causar ao
direito da outra lesão grave e de difícil reparação” e de que “(...) não basta à parte
simplesmente alegar que há risco ao resultado útil do processo, pois também
deve demonstrar concretamente no que consiste o perigo efetivo dessa demora
para a efetividade da tutela jurisdicional final na preservação e resguardo de seu
direito material” (Tutela Provisória Tutela de Urgência e Tutela de Evidência, Ed.
Almedina, 2016, pp. 139 e 142).
As
demais
questões
suscitadas
em
razões
e
contrarrazões recursais extrapolam os estreitos limites do agravo, confundem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056913-70.2020.8.26.0000 -Voto no
7
com o mérito da lide e não modificariam o convencimento do julgador, sendo
desnecessário seu enfrentamento pontual.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR